Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700156-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por JORGE LUIS DA SILVA MADEIRA (apenado) em face da decisão de ID n. 31785135, p. 8, que indeferiu o pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento da sua pena. Em suas razões (ID n. 31785135), a defesa relata que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Sustenta que, após o julgamento da revisão criminal (sequencial 311.2), foi atribuída nova pena ao agravante, com a mudança do regime prisional inicial para o semiaberto. Afirma que o Juízo executório não considerou as alterações promovidas na revisão criminal e manteve o regime prisional fechado, que foi alterado para o semiaberto em razão da progressão do agravante. Ao final, requer, liminarmente, a progressão de regime prisional do semiaberto para o aberto, permitindo que o agravante cumpra o restante da pena em prisão domiciliar. Em contrarrazões (ID n. 31785135, p. 6/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pugnou pela juntada aos autos dos documentos de referência mov. 313.1 e 351.1, bem como da RSPE atualizada (ID n. 31920832) É o relatório. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão por que avanço para o exame do pedido liminar. Conforme cediço, a concessão de liminar em recurso de agravo somente é cabível nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, o que não verifiquei, de plano, pelo exame que fiz dos autos. No caso, a defesa requer a progressão do regime prisional imposto pelo Juízo executório, sob a alegação de que, após o trânsito em julgado da revisão criminal de n. 0750430-45.2020.8.07.0000, foi definido regime mais benéfico ao agravante. O acórdão que julgou parcialmente procedente a mencionada revisão criminal restou assim ementado: REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMANDO A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ACESSÓRIO QUE PASSOU A SER DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE REQUISITOS SUBJETIVOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Após a edição do Decreto Presidencial no. 9.847/2019 e da portaria 1.222 do Comando do Exército, o carregador de pistola .40 encontrado na posse do recorrente passou a ser de uso permitido, razão pela qual, caracterizada a novatio legis in mellius, a conduta deve ser desclassificada do artigo 16, caput, para o artigo 12, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. 2. Os pedidos de liberdade condicional e de progressão de regime, por exigirem a avaliação de requisitos subjetivos, devem ser apreciados pelo Juiz da Execução. 3. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente para desclassificar a conduta do artigo 16 da Lei no 10.826//2003 para a do artigo 12 da Lei no 10.826/2003, reduzindo-se a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. (Acórdão 1330983, 07504304520208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, a mencionada revisão criminal tratou apenas de um dos crimes pelos quais o agravante foi condenado na apelação criminal n. 0001180-34.2018.8.07.0007, sendo mantido o regime prisional imposto para os demais delitos. Dito isso, não vislumbro, neste momento inicial, constrangimento ilegal apto a ensejar o deferimento da liminar. No que se refere ao requerimento da Procuradoria de Justiça (ID n. 31920832), em que pese ser possível acessar o processo de execução tanto por este Juízo, como provavelmente por aquele órgão, entendo que cabe ao agravante instruir o recurso com as peças essenciais para seu julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar os documentos solicitados pela Procuradoria de Justiça. Após, nova remessa à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022 17:38:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator